Tribunal: STF
Processo: HC 243509
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO  



    1. No corpo do agravo regimental, o agravante apresenta pedido de realização de sustentação oral.



    2. Com efeito, a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. VI, do Estatuto da OAB, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2 de junho 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de Relator que julgar o mérito ou não conhecer de habeas corpus, coaduna-se perfeitamente com a previsão regimental desta Corte, decorrente da opção do Relator do processo em determinar o julgamento deste no ambiente virtual, com a inequívoca previsão de possibilidade de realização de sustentação oral no meio eletrônico.  



    3. O art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 19 de março de 2020, assegura a realização da sustentação oral em ambiente virtual, independentemente de intimação. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    4. As regras vigentes já se mostram, portanto, suficientes para que o interessado possa devidamente decidir, conforme sua avaliação, pela apresentação, ou não, da respectiva sustentação oral, isso, inclusive, diante da publicação da inclusão do feito em pauta de julgamentos. Pelo que desnecessária, além de não ter previsão normativa, a realização de uma específica intimação para que a parte promova apresentação de sustentação oral. Desse modo, o presente pedido de natureza procedimental não comporta deferimento.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator